Tribunal: TJES
Processo: 5007871-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007871-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZA CAROLINE DE SOUZA CANARIO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007871-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: ELZA CAROLINA DE SOUZA CANARIO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, inicialmente, de ação ajuizada por
ELZA CAROLINA DE SOUZA CANÁRIO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
na qual aduz a parte Autora, em síntese, que alugou imóvel no qual reside em 01/03/2022 e que desde 04/03/2022, ao entrar em contato com a Requerida para solicitar a instalação de relógio de energia elétrica, foi informada que deveria assumir os débitos anteriores, o que não aceitou. Afirma que a empresa ré prestou informações incompletas e desencontradas acerca do que demandaria ser providenciado pela autora para a realização da instalação e ligação da energia, o que somente ocorreu no dia 17/03/2022. Diante disso, pleiteia danos morais.

Em contestação (ID. 4345960), a Requerida sustenta: que não houve falha na prestação do serviço; que diante do pedido de alteração de titularidade e religação, a Requerida procedeu de forma correta e que não foi possível atender o procedimento de religação em razão do padrão não estar de acordo com as normas técnicas, vez que faltava disjuntor e cabos condutores de entrada, o que foi informado à parte autora; que a Requerente não concordou em aguardar os procedimentos determinados pela ANEEL, os quais a empresa ré está submetida, além de a parte Autora não ter cumprido com a montagem correta do padrão, o que acarretou o atraso da ligação, não havendo danos morais a serem indenizados.

A sentença (ID. 4345996) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quanto à obrigação de fazer. Ademais, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a ELZA CAROLINE DE SOUZA CANARIO o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4345999) no qual alega que a demora para proceder com a ligação de energia da parte Autora se deu por culpa exclusiva da mesma, bem como aduz inexistência de dano moral suportado pela parte Autora e excessividade do valor arbitrado no tocante à indenização por danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou Contrarrazões (ID. 4346003) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a prestação de assistência à Recorrida. Ao contrário da Recorrida, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

No que tange ao cumprimento da obrigação no prazo previsto pela ANEEL, coaduno com o entendimento da douta Magistrada
a quo
no que segue:

Com efeito, o art. 91, I da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, estabelece o prazo de 05 dias úteis para que a distribuidora realize a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição, para conexão em tensão menor que 2,3 kV, devendo as instalações elétricas estarem prontas, inclusive o padrão de entrada onde será instalado o medidor, ônus este que compete ao consumidor. Da análise dos autos, verifico que a autora solicitou a alteração de titularidade e instalação do relógio em 04/03/2022, sendo que a visita técnica somente ocorreu em 10/03/2022, e somente em 14/03/2022, a Requerente foi informada acerca da necessidade de cabos e disjuntor para a realização do procedimento solicitado, de modo que o procedimento somente foi finalizado em 17/03/2022. Verifico que embora a Requerida sustente que a demora na realização do procedimento se deu por culta da parte autora, verifico que esta não comprovou que informou corretamente o que deveria a Requerente providenciar, ônus que lhe competia, se limitando a alegar que competia a parte autora a montagem correta do padrão, ainda que devidamente intimada e cientificada quanto à inversão do ônus da prova (ID 12731485).

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)